Tribunal: STF
Processo: Rcl 66816
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA PARCIAL.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Siqueira Castro — Advogados, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos processo nº 0011524-53.2017.5.03.0110, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, Luíza Caetano Porfírio dos Santos, advogada sócia cotista, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, sob a alegação de fraude para burlar a legislação trabalhista, sem, contudo, realizar qualquer alegação de vício de vontade.



    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou o vínculo de emprego entre a advogada e a sociedade. Informa que a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto para manter a condenação da ora reclamante e a declaração de vínculo laboral. 



    4. Relata acerca da negativa de seguimento do recurso de revista interposto, em decisão de juízo de admissibilidade. Diz da interposição do respectivo agravo de instrumento, que também teve seu seguimento negado, monocraticamente. Registra que interpôs agravo interno, o qual está pendente de julgamento. Noticia que a beneficiária “promoveu a ação de cumprimento de sentença, autuada sob o nº 0010724-15.2023.5.03.0110, a fim de proceder à execução provisória do julgado”.



    5. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF.



    6. Requereu a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos da Ação Trabalhista nº 0011524-53.2017.5.03.011 e da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0010724- 15.2023.5.03.0110, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedentes os pedidos para cassar definitivamente o ato reclamado e extinguir a ação de cumprimento de sentença.  



    7. Em 26/03/2024, deferi o pedido liminar para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011524-53.2017.5.03.0110, bem como do CumPrSe nº 0010724-15.2023.5.03.0110, até o julgamento definitivo da reclamação (e-doc. 30). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    11. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    12. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    13. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0011524-53.2017.5.03.0110 e da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0010724- 15.2023.5.03.0110 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente